Tribunal: TJPA
Processo: 0004169-87.2011.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-07-10

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? ART. 14 DA LEI 10.826/03 ? PORTE DE ARMA ? REFORMA DA PENA BASE ? IMPROCEDENCIA. 1. O juízo sopesou como desfavoráveis a culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias, aplicando pena base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Não há que se falar em reforma da pena, considerando que o juízo valorou as circunstâncias judiciais atinente aos fatos e a pena base foi aplicada próximo do mínimo legal, dentro dos parâmetros legais e proporcional ao delito.Após, ausente atenuante o magistrado aumentou a pena em mais 6 (seis) meses pela reincidência, a qual tornou-se definitiva em 3 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, ante a inexistência de causas de aumento e diminuição de pena.Assim, não há que se falar em reforma da pena.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO N.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: PAULO ROBERTO RAMOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0004169-87.2011.8.14.0006
EMENTA:

APELAÇÃO - ART. 14 DA LEI 10.826/03 - PORTE DE ARMA - REFORMA DA PENA BASE - IMPROCEDENCIA. 1. O juízo sopesou como desfavoráveis a culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias, aplicando pena base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Não há que se falar em reforma da pena, considerando que o juízo valorou as circunstâncias judiciais atinente aos fatos e a pena base foi aplicada próximo do mínimo legal, dentro dos parâmetros legais e proporcional ao delito.

Após, ausente atenuante o magistrado aumentou a pena em mais 6 (seis) meses pela reincidência, a qual tornou-se definitiva em 3 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, ante a inexistência de causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, não há que se falar em reforma da pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 10º Sessão Ordinária Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão fora presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 29 de junho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE:
PAULO ROBERTO RAMOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0004169-87.2011.8.14.0006
R E L A T Ó R I O

PAULO ROBERTO RAMOS
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 14 da Lei 10.826/03.

Consta na denúncia que no dia 30.04.2011, por volta das 18h, uma equipe de policiais militares, em serviço na barreira da BR 326, foi comunicada de que dois homens estariam trafegando em um veículo (Kombi), no sentido Belém/Bragança com armas. Ato contínuo, ao pararem o referido veículo e após a revista encontraram no interior da Kombi dois resolveres.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
Paulo Roberto Ramos
e
Cristiano de Souza Teixeira Neto
, ambos pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03 a pena de 3 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, no regime semiaberto.

Cristiano de Souza Teixeira Neto durante a instrução veio a óbito. O juízo (fl. 170) declarou extinta a punibilidade nos termos do art. 107, I do Código Penal.

Inconformado Paulo Roberto Ramos recorreu da decisão pugnando pela reforma da pena base ao mínimo legal, ante a ausência de fundamentação nas circunstâncias judiciais.

Em contrarrazões o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para seja reformada a pena base.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior
.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

O Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, está descrito no art. 14 da Lei 10.826/2003 que assim dispõe:
Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena -
reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa
.

O juízo sopesou como desfavoráveis a culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias, aplicando pena base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Não há que se falar em reforma da pena, considerando que o juízo valorou as circunstâncias judiciais atinente aos fatos e a pena base foi aplicada próximo do mínimo legal, dentro dos parâmetros legais e proporcional ao delito.

Após, ausente atenuante o magistrado aumentou a pena em mais 6 (seis) meses pela reincidência,
a qual tornou-se definitiva em 3 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, ante a inexistência de causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, não há que se falar em reforma da pena.
Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 29 de junho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora